Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-47.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como embargante Município de Cuiabá, e embargados Antônio Arnaldo Alves Ferreira e Estado de Mato Grosso.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator